Tribunal: TJSP
Processo: 1509707-15.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas fixadas com critério – Regime inicial aberto devido – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas fixadas com critério – Regime inicial aberto devido – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509707-15.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVERTON BARBOSA FELIX, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509707-15.2020.8.26.0228 - Voto no 24.083
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1509707-15.2020 São Paulo
Apelante: Everton Barbosa Félix
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 24.083
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido com numeração suprimida - Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - Impossibilidade de absolvição ou
desclassificação - Penas fixadas com critério
Regime inicial
aberto devido Possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 167/170, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar EVERTON BARBOSA FÉLIX,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
195/200), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509707-15.2020.8.26.0228 - Voto no 24.083
3
Subsidiariamente, almeja a fixação do regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 253/257, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 266/268).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
pois nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 02 de maio de
2020, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de
20/03/2020), por volta das 05h30min, na Avenida Celso Garcia, 1379,
possuía e portava arma de fogo, consistente em um revólver calibre
32, da marca Taurus, com numeração suprimida, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares que
patrulhavam a região foram alertados por transeuntes que dois
homens estavam praticando delito de roubo nas proximidades.
Desconfiaram do denunciado, que possuía as mesmas características
dos roubadores conforme informação de transeuntes. Em revista
pessoal, localizaram em poder do acusado a arma de fogo acima
citada, bem como pacotes de cigarros e isqueiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509707-15.2020.8.26.0228 - Voto no 24.083
4
Os depoimentos prestados pelas testemunhas
(mídia audiovisual), foram suficientes para atestar a prática do delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração
suprimida, quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03, restou comprovada nos autos pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 11/12) e pelo laudo pericial (fls. 87/90).
A testemunha Raquel Bernardeth de Almeida
Clemente, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, iniciava
patrulhamento de rotina juntamente com seu parceiro policial, quando
foram informados por um transeunte da ocorrência de um roubo.
Assim, a partir das características passadas por esse transeunte,
encontraram o acusado, que ao ser revistado portava uma arma de
fogo na cintura, sem numeração e descarregada. Além disso, próximo
a ele foram encontradas várias mercadorias que foram apreendidas e
encaminhadas à Delegacia de Polícia. A policial informou, ainda, que
não conseguiu localizar a pessoa que os informou sobre o roubo, nem
mesmo qualquer outra pessoa que tivesse sido vítima do crime. Por
fim, a testemunha enunciou que a arma encontrada com o réu era um
revólver e que este confessou, informalmente, que praticava roubos
costumeiramente na região. Não conhecia o acusado antes dos fatos.
Por sua vez, a testemunha Fernando Calvão
Duarte narrou que, no dia dos fatos, estava em deslocamento com
sua companheira de farda Raquel quando foram avisados por
transeuntes acerca de um roubo que acabava de ter ocorrido,
indicando a direção que o agente havia tomado. Seguindo o caminho
indicado, foi possível efetuar a abordagem do réu que portava uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509707-15.2020.8.26.0228 - Voto no 24.083
5
arma descarregada e com numeração raspada na cintura, junto com
produto que supostamente era fruto de roubo. Não conhecia o
acusado de outras abordagens. Alega que os transeuntes informaram
que o sujeito estava de boné e camisa amarela. Na abordagem, o
acusado teria confessado o crime.
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509707-15.2020.8.26.0228 - Voto no 24.083
6
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Em seu interrogatório, o réu negou a autoria
delitiva. Relatou que se encontrava a caminho do trabalho, quando foi
abordado pelos policiais. Alegou que os policias estavam em posse
de mochilas com cigarros, sendo que dentro delas havia uma arma de
fogo, porém, afirmou não possuir conhecimento sobre a origem da
mesma.
Todavia, a versão apresentada pelo recorrente
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos
autos, além de apresentar notórias inconsistências, o que contribui
para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente cometeu o delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração
suprimida, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
amealhada, sendo impossível se cogitar em absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
Cumpre salientar que o crime de porte de arma
de fogo de uso restrito é de mera conduta, de perigo abstrato e
instantâneo, ou seja, é dispensável a comprovação de perigo e
prejuízo, além da consumação se dar com o porte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509707-15.2020.8.26.0228 - Voto no 24.083
7
Esse é o entendimento consolidado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO. CRIME FORMAL OU DE PERIGO
ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ.
INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem, ao
entender que o delito pelo qual o recorrente
restou condenado é de perigo abstrato e de
mera conduta, cuja "consumação se dá com o
simples fato de estar na posse ou porte de
arma de fogo, munição ou acessório, não se
exigindo qualquer finalidade específica, isto é,
dolo específico", decidiu em conformidade
com a hodierna e pacífica jurisprudência deste
Sodalício. 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 610230, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
em 14.04,2015)
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do acusado, passa-se à análise da dosimetria da
reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias, no valor mínimo legal, nos termos do artigo 59 e 68 do Código
Penal, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis do insurgente.
Na segunda etapa, a agravante inserta no
artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal deve ser compensada
com a atenuante da menoridade relativa, permanecendo o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509707-15.2020.8.26.0228 - Voto no 24.083
8
fixado na etapa anterior, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias, no valor mínimo legal.
Na terceira e derradeira etapa, ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena, a pena torna-se definitiva
em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias, no valor
mínimo legal.
Em relação ao regime prisional de cumprimento
de pena, este deve ser modificado para o aberto, mais benéfico ao
réu, nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal, em razão dos
bons antecedentes do acusado.
Por fim, fica mantida a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor
de 01 (um) salário mínimo.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, fixando-se o regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator